Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708184-55.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIAMAR CAIXETA VIEIRA APELADO: BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a impugnação à gratuidade de justiça apresentada nas contrarrazões de ID 78377262. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora